Tribunal: TJDFT
Processo: 0743295-65.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INÉRCIA DA JURISDIÇÃO REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA NOVACAP E DO DISTRITO FEDERAL AFASTADA. ACIDENTE. BURACO. FALTA DE MANUTENÇÃO EM VIA PÚBLICA. OMISSÃO. DANOS EM VEÍCULO. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DA NOVACAP CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Aduziu o autor que trafegava em frente ao Conjunto Nacional de Brasília, por volta de 16h, quando o seu veículo (BMW Z3, placa GFN 0007) caiu “numa vala aberta que cobria metade da via em seu lado esquerdo”, o que lhe causou prejuízos materiais. Requereu a condenação dos réus à reparação por danos materiais no valor de R$ 3.411,00.
2. Trata-se se de recurso (ID 22376265) interposto pela ré NOVACAP e pelo Distrito Federal (ID 22376267) em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a NOVACAP, como responsável principal, e o Distrito Federal, como responsável subsidiário, ao pagamento da quantia de R$3.411,00, a título de reparação por danos materiais.
3. De início, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela NOVACAP e pelo Distrito Federal, tendo em vista que o Estado detém a titularidade da obrigação de indenizar e no Distrito Federal foi instituída empresa pública (NOVACAP) para a manutenção das vias públicas, à qual não se aplica a regra da responsabilidade subsidiária das empresas concessionárias de serviço público (Art. 37, § 6o, da Constituição Federal), remanescendo, no caso, a responsabilidade concorrente do ente público. Outrossim, a NOVACAP, como empresa pública que é, possui personalidade jurídica própria, sendo de sua atribuição a execução de obras e serviços de urbanização de interesse do DF, diretamente ou por meio de contrato com outras entidades (art. 1o da Lei no 5.861/72).
4. Recurso da NOVACAP. Suscita preliminar de nulidade da sentença, em razão da decisão (ID 22375842) que determinou a emenda à inicial para que o autor/recorrido incluísse a ré/recorrente no polo passivo, o que teria violado o princípio da inércia da jurisdição. Não se verifica vício processual na decisão que intima o autor a corrigir o polo passivo da ação, pois o Código de Processo Civil orienta-se pelos princípios da cooperação e da primazia do julgamento do mérito, cabendo ao julgador determinar a correção para que se alcance a efetiva solução do conflito. Além disso, os Juizados Especiais são norteados pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, os quais também justificam a correção do polo passivo. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada
5. Nas razões do recurso, alega ausência de nexo de causalidade entre os danos causados ao veículo do autor/recorrido e a conduta omissiva a ela atribuída (conservação da via pública). Sustenta a insuficiência do quadro fático-probatório acostado aos autos, porquanto não há prova que o acidente ocorreu em razão do buraco ou do estado que o veículo se encontrava antes da data dos fatos. Invoca o princípio da especialidade, a fim de aplicar o decreto 38.094/2017, que instituiu as Administrações Regionais, em detrimento da Lei 5.861/1972 que atribui à NOVACAP a execução de obras e serviços de urbanização. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido inicial ou adequar a responsabilidade.
6. Recurso do Distrito Federal. Nas razões recursais, alega ausência de prova da ocorrência do acidente e de nexo de causalidade. Sustenta a tese de inexistência de omissão estatal na prestação de serviços, pois não houve qualquer reclamação ou queixa da população sobre buracos na referida via em período anterior à data do acidente. Assevera a culpa exclusiva do condutor do veículo, ante a falta de cautela na condução do veículo (velocidade elevada). Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido inicial.
7. Em atenção à Teoria da Culpa Administrativa, responsabiliza-se a Administração quando não executa, tarda a executar ou executa mal o serviço público. Restando comprovada uma dessas variantes, surge o dever de indenizar, à exceção se demonstrada a culpa exclusiva da vítima ou força maior.
8. A responsabilidade civil do Estado, em caso de omissão, necessita da demonstração do dano, da ausência do serviço por culpa da Administração e do nexo de causalidade.
9. No caso, todos os requisitos se encontram amplamente demonstrados nas provas documentais, por meio das fotos do local do fato com a vala aberta na via (ID 22375825, p. 11/17), avarias no veículo (ID 22375825, p. 03/07), ocorrência policial (ID 22375821) e nota fiscal (ID 22375823).
10. Assim, verifica-se que há nexo de causalidade entre os danos causados ao veículo do autor/recorrido e a omissão culposa da empresa pública na conservação da pista, o que resultou no prejuízo material de R$ 3.411,00.
11. Na espécie, os réus/recorrentes não obteve êxito em apontar qualquer causa excludente de sua responsabilidade (força maior) ou culpa exclusiva de terceiro, tendo em vista a comprovada existência do buraco na pista, por ausência da devida e necessária manutenção por parte da Administração.
12. Além disso, o Distrito Federal não se desincumbiu de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor/recorrido (art. 373, II do CPC), no sentido de que este empreendia velocidade excessiva no momento do acidente.
13. Por fim, cumpre dizer que o Distrito Federal, ente da Administração Direta, transferiu a titularidade e execução do serviço público à entidade de Administração Indireta, logo, sua responsabilidade, na espécie, é subsidiária, ou seja, na ausência de patrimônio da entidade da Administração Indireta responderá o Estado.
14. Irretocável a sentença vergastada.
15. Recurso da ré NOVACAP conhecido. Preliminares rejeitadas. Improvido. Recurso do réu Distrito Federal conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
16. Sem condenação ao pagamento de custas processuais, ante a isenção legal do ente estatal.
17. Condeno a ré/recorrente (NOVACAP) ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.